Tribunal: TJDFT
Processo: 0011431-69.2017.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE USUÁRIO DE DROGAS PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE CORROBORAM A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ESCORREITO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se as provas dos autos, em especial a testemunhal e o laudo pericial, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não procede a tese absolutória por insuficiência de provas.
2. Não obstante o usuário/informante não tenha corroborado em juízo seu depoimento prestado anteriormente em sede inquisitorial, não afasta o decreto condenatório quando tal depoimento seja corroborado pelos demais meios de prova produzidos na fase processual, com observância do contraditório e da ampla defesa. Tal situação tem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade do delito e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
3. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL)
4. Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, quando se constata que o réu, apesar de tecnicamente primário, dedica-se a atividade criminosa como meio de vida, pois praticava o tráfico com habitualidade, já respondendo a ação penal pelo mesmo delito.
5. O regime de cumprimento inicial de pena deve ser o semiaberto, conforme disposto no artigo 33, § 2o, “b” e § 3o, do CP.
6. Recurso conhecido e desprovido.